Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-09.2017.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006878-09.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 70.520.499/0001-43 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO - CPF: 668.864.069-49 (REPRESENTANTE), TANIA MARIA DA CRUZ PELLARIGO - CPF: 602.281.219-49 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO - CPF: 668.864.069-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA DA CRUZ PELLARIGO - CPF: 602.281.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – TESE INÓCUA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES – INOCORRÊNCIA – ART. 827, II, DO CC
–
JUROS REMUNARATÓRIOS FIXADOS ABAIXO DE 12,75% –
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – RESOLUÇÃO 3075 DO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA NOS CONTRATOS PACTUADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA MP 1.963-17/2000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ). 2. Havendo manifestação do fiador obrigando-se como
principal pagador, ou devedor solidário (CC, II, do art. 828), este perde o benefício de exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor (CC, art. 827). 3.
“É legal a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 12,75% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - Ap 148749/2012, Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 29/10/2013). No caso, não houve pactuação dos juros acima do permitido. 4. No julgamento do REsp no 973827/RS, o eg. STJ definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ). 5. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0006878-09.2017.8.11.0051 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPO VERDE

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
Embargos Monitórios
(Proc. no 6878-09.2017.8.11.0051 – Código 131982), ajuizada pelos apelantes conta BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, I, CPC/201 e, consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, do CPC (cf. ID 31910955).

O apelante argui, preliminarmente, inépcia da inicial, pois, ausente a prova escrita da existência da dívida, líquida e exigível, elemento indispensável à interposição do procedimento monitório, insurgindo, ainda, à ausência do cálculo demonstrativo da dívida atualizada, o que culmina na imediata extinção da ação monitória; por fim, argui a ilegitimidade passiva de Magno Cezar Jorge Pellarigo e Tania Maria da Cruz Pellarigo, por tratarem-se de meros fiadores do contrato em questão.

No mérito, defende que os juros pactuados no contrato são abusivos, primeiro porque estão acima de 12% a.a, segundo porque os juros capitalizados são vedados por lei.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidas as preliminares deduzidas; alternativamente, seja dado provimento ao pleito autoral, afastando os juros abusivos, e, em consequência, seja invertido o ônus sucumbencial (cf. ID 31910960).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. ID 31910964).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

Sem delongas, a presente ação monitória proposta pelo Banco/apelante tem, como prova escrita da existência da dívida, o Contrato de Abertura de Crédito Fixo – FINAME realizado entre as partes, no valor de R$ 319.000,00 (cf. ID 31909977 – Pág. 1 à ID 31909979 – Pág. 7), e está devidamente acompanhada do Demonstrativo de Conta Vinculada (cf. ID 31909981 – Pág. 1/3), que informa o valor de R$ 412.856,81 atualizado até a data de 31.08.2017, o que desmonta a tese perpetrada pelo embargante, ao direcionamento da ausência de liquidez e exigibilidade da dívida.

Depois, quanto a tese de ilegitimidade passiva dos fiadores, consta do título monitório que Magno e Tania se manifestaram como principais pagadores (cf. ID 31909979 – Pág. 2/3) e, por isso, do benefício previsto no artigo 827 do Código Civil, deixaram de ter direito (CC, inciso II, art. 827).

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato foi celebrado em 29.05.2013, dele constando expressa previsão de que a taxa efetiva anual dos juros remuneratórios seria de 3% (cf. ID 31909977), e nenhuma abusividade/ilegalidade há nessa previsão contratual, vez que a Resolução n.o 3207/2004 do Banco Central do Brasil, tornou pública a decisão tomada pelo Conselho, em sessão realizada em 17.06.2004, aprovando a fixação da Taxa de Juros 12,75% para os financiamentos concedidos através do programa FINAME.

No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça sobre casos idênticos:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12,75% – FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – RESOLUÇÃO 3.207 DO BACEN – LEGALIDADE – (...)–

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. É legal a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 12,75% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução n.o 3207/2004 do Bacen. (...)” (TJMT - Ap 148749/2012, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013).”

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - FINAME/MODERFROTA - RESOLUÇÃO No 3207/2004/BACEN - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO - SPREAD DE RISCO - ABUSIVIDADE NÃO VISUALIZADA (...). A limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não se aplica aos contratos com recursos oriundos do BNDES (FINAME/MODERFROTA), porquanto sujeitam-se à regramento próprio, qual seja, a Resolução no 3207/2004/BACEN, a qual aponta a utilização da taxa de juros de 12,75% ao ano. Não se revela abusivo o percentual de 2,95% referente ao spread de risco da instituição financeira, porquanto já incluído na taxa de juros de 12,75% ao ano, inicialmente contratada. (TJMT - Ap 52041/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).”

“EMENTA: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE, IN CASU, RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. "
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuada, conforme se verifica in casu. Incidência do enunciado sumular no 93/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
." (AgRg nos EDcl no REsp 681.839/MT, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado do TJAP), 4a Turma, DJe 3/5/2010)” (TJMT - Ap 68228/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016).”

Por fim, no julgamento do REsp no 973827/RS, o eg. Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.(...) (AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).”

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020